Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008156-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 004.705.531-62 (AGRAVANTE), MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 926.046.761-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), E. M. DA COSTA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 21.141.912/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS
e
MAURICIO DOS SANTOS

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ENDIVIDAMENTO NÃO EQUIPARADO À MISERABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes demonstraram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica, a fim de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos concretos constantes dos autos.

4. No caso, a decisão agravada fundamentou-se em documentação apresentada pelos próprios agravantes, evidenciando rendimentos relevantes, patrimônio significativo, participações societárias, movimentação financeira expressiva e despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

5. A existência de endividamento elevado, inclusive decorrente de atividades empresariais, não se confunde automaticamente com a incapacidade de arcar com custas processuais, especialmente quando não demonstrado comprometimento do sustento próprio ou familiar.

6. A distinção entre patrimônio das pessoas físicas e das pessoas jurídicas impede a automática transposição de crise empresarial para a esfera da miserabilidade pessoal.

7. Os documentos supervenientes apenas reforçam a existência de passivo financeiro, sem afastar os dados objetivos de renda e patrimônio já constatados, não sendo suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O elevado endividamento ou a alegação de crise financeira não são suficientes, por si sós, para a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária
a comprovação concreta de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
,
com pedido de tutela recursal, interposto por
Elenice Martins da Costa dos Santos
e
Maurício dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Jaciara/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1003398-51.2025.8.11.0010
, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, ao argumento de que restou suficientemente demonstrada a sua incapacidade momentânea de arcar com as despesas processuais. Alegam que apresentaram a documentação exigida pelo juízo de origem, consistente em declarações de imposto de renda e extratos bancários, os quais, segundo afirmam, evidenciariam quadro de comprometimento financeiro apto a justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita. Acrescentam que o simples fato de figurarem como empresários ou de constarem rendimentos e bens em declarações fiscais não afasta, por si só, a realidade de crise econômico-financeira enfrentada, notadamente diante do elevado passivo acumulado. Requerem, ao final, a concessão da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça.

O
pedido de tutela recursal foi indeferido por este Relator
(ID.
350088877
)
, porquanto os elementos até então constantes dos autos não demonstravam, de plano,
a alegada hipossuficiência econômica, notadamente porque a documentação apresentada revelava rendimentos, patrimônio e movimentação financeira incompatíveis, em princípio, com a gratuidade pretendida.

Posteriormente, os agravantes peticionaram nos autos do agravo
(ID.
350088877
)
, informando a juntada de documentos supervenientes, consistentes, segundo afirmam, em contratos e demonstrativos de obrigações financeiras anteriormente não disponíveis, com o propósito de reforçar a alegação de hipossuficiência momentânea. Sustentaram, nessa oportunidade, que, consideradas todas as instituições credoras identificadas, o passivo financeiro totalizaria R$ 2.089.800,16, circunstância que, a seu ver, corroboraria a impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da
matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento temporariamente, por ser a gratuidade da justiça o próprio mérito da insurgência recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS
e
MAURICIO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento
interposto por
Elenice Martins da Costa dos Santos
e
Mauricio dos Santos
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Jaciara-MT
, nos autos dos
Embargos à Execução
n.
1003398-51.2025.8.11.0010
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que os agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira, porquanto os documentos por eles próprios colacionados aos autos evidenciariam rendimentos, patrimônio, participações societárias, saldos bancários, aplicações financeiras e movimentação incompatíveis com a benesse postulada. Destacou, ainda, a existência de expressivos rendimentos isentos e não tributáveis oriundos de distribuição de lucros, bem como a ausência de demonstração de despesas extraordinárias aptas a comprometer o sustento familiar. Por tais razões, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Passo ao exame da controvérsia devolvida a esta instância recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se os agravantes demonstraram, de forma suficiente, a alegada insuficiência de recursos, a ponto de justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos dos embargos à execução originários.

Os recorrentes sustentam que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que as declarações de imposto de renda retratariam apenas quadro
estático, dissociado da atual falta de liquidez. Aduzem, inclusive mediante a juntada de novos documentos, que as pessoas físicas e suas empresas estariam superendividadas, com passivo consolidado superior a R$ 2.000.000,00, além da existência de mais de 37 apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, circunstâncias que, a seu ver, demonstrariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, c/c o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade da justiça é benefício destinado àqueles que comprovem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

É consabido que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse, conforme autoriza o art. 99, § 2o, do mesmo diploma.

No caso, não se verifica indeferimento fundado em critério abstrato ou em mera presunção genérica. Ao contrário, a decisão agravada apoiou-se em elementos documentais específicos, extraídos, sobretudo, das declarações de imposto de renda, extratos bancários e registros patrimoniais apresentados pelos próprios agravantes, os quais revelam situação econômica que, ao menos por ora, não se harmoniza com a alegada hipossuficiência.

Conforme expressamente registrado na decisão de origem, o agravante Mauricio dos Santos declarou, no exercício de 2024, rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 70.280,26, além de rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 889.943,14, oriundos da distribuição de lucros da empresa Total Agrícola Ltda. Declarou, ainda, imóvel no valor de R$ 120.000,00, veículo no valor de R$ 49.000,00, quotas societárias, saldos bancários, aplicação financeira, plano de capitalização e R$ 150.000,00 em dinheiro em espécie, além de dívidas que, segundo consignado pelo Juízo singular, não superavam o patrimônio declarado. A decisão também registrou evolução patrimonial relevante e a manutenção de padrão de movimentação financeira incompatível com a incapacidade alegada.

Além disso, a decisão recorrida consignou a existência de despesas ordinárias e pagamentos de faturas de cartão de crédito, circunstâncias que, somadas ao conjunto patrimonial e aos rendimentos informados, reforçam a conclusão de que os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de maneira concreta, a impossibilidade de arcar com os encargos do processo. No ponto, constou do
decisum
que, em relação à agravante Elenice Martins da Costa dos Santos, a fatura do cartão de crédito do Banco do Brasil girava em torno de R$ 36.000,00 mensais em média, dado reputado incompatível com a insuficiência financeira alegada.

A despeito do vasto acervo documental acostado posteriormente pelos agravantes (ID. 351137384 e anexos), constata-se que a linha argumentativa recursal se pauta em premissa que não pode ser acolhida: a de que o alto endividamento se confunde, automaticamente, com a miserabilidade jurídica.

Com efeito, o fato de as partes possuírem operações de crédito inadimplidas e apontamentos em órgãos de restrição demonstra, em tese, quadro de insolvência ou de crise de liquidez, risco que pode inclusive ser inerente à atividade empresarial. Todavia, tal circunstância não se confunde, por si só, com insuficiência de recursos para os fins do art. 98 do CPC. O benefício da gratuidade da justiça não se destina a toda e qualquer situação de dificuldade financeira, mas à hipótese em que efetivamente demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Nesse contexto, os próprios documentos supervenientes indicam acesso a expressivas linhas de financiamento, inclusive contratos perante o Banco do Brasil S.A. nos valores de R$ 404.000,00 e R$ 150.000,00, além de outras operações relevantes, o que revela intensa movimentação patrimonial e capacidade econômico-financeira incompatível, ao menos em análise perfunctória, com o perfil típico do beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Impende destacar, ademais, a necessidade de não se confundir o patrimônio das pessoas físicas com o das pessoas jurídicas. A leitura da relação de débitos apresentada na petição superveniente
evidencia
que a maior parte das obrigações financeiras está vinculada às empresas TOTAL AGRICOLA LTDA e E.M. DA COSTA DOS SANTOS LTDA, e não diretamente às pessoas naturais agravantes. O fato de estes figurarem como sócios ou garantidores não autoriza, por si só, a automática
transposição da crise empresarial para a esfera da miserabilidade pessoal, sobretudo sem demonstração inequívoca de exaurimento do patrimônio particular.

Soma-se a isso o fato de que, na documentação fiscal examinada pelo Juízo de origem, houve indicação formal da existência de R$ 150.000,00 em dinheiro em espécie, bem como da percepção de mais de R$ 889.000,00 a título de distribuição de lucros. A superveniência de negativações, execuções ou apontamentos restritivos não possui, por si só, o condão de desconstituir de plano a declaração oficial prestada à Receita Federal quanto à disponibilidade desse numerário, o qual, em tese, revela aptidão econômica para suportar as despesas processuais do feito originário.

Também merece relevo o fundamento de que a manutenção de despesas pessoais expressivas afasta a alegação de incapacidade econômica. A decisão agravada destacou padrão de dispêndio incompatível com a hipossuficiência afirmada, inclusive despesas relevantes com cartões de crédito
e
instrução privada de dependentes.

De outro lado, os agravantes não lograram demonstrar, de forma concreta e individualizada, que o pagamento das custas e despesas processuais importaria efetivo comprometimento de sua subsistência. Ao revés, o acervo documental evidencia quadro de capacidade econômica relevante, ainda que coexistente com passivo expressivo. Tal circunstância, por evidente, não se confunde com insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade judiciária.

Cumpre ressaltar, ainda, que os documentos supervenientes não alteram substancialmente a conclusão firmada por ocasião do indeferimento da tutela recursal. Permanecem hígidos os fundamentos então adotados por este Relator no ID. 350088877, uma vez que a documentação posterior apenas reforça a existência de endividamento, sem afastar os dados objetivos de renda, patrimônio e movimentação financeira já identificados nos autos.

Assim, ausente prova idônea e convincente da alegada incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026